Tribunal: TJSP
Processo: 0013990-48.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo em Execução: falta disciplinar de natureza média. Recurso: Ministério Público.
Falta Grave (art. 50, VI, cc art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/1984): atipicidade. Atuar de modo inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos.
Falta disciplinar de natureza média: art. 45, inc. I, da Resolução SAP 144/2010. Adequação.
Recurso

Ementa:
Agravo em Execução: falta disciplinar de natureza média. Recurso: Ministério Público.
Falta Grave (art. 50, VI, cc art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/1984): atipicidade. Atuar de modo inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos.
Falta disciplinar de natureza média: art. 45, inc. I, da Resolução SAP 144/2010. Adequação.
Recurso não provido.